Tribunal: STF
Processo: HC 125792
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 



    1. A decisão que autorizou a interceptação telefônica está fundamentada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação de regência (Lei 9.296/1996), vale dizer, lastreada em indícios razoáveis de autoria em infração criminal punida com pena de reclusão, bem como na indicação clara de inexistência de outros meios idôneos de produção dos elementos informativos. Não há, pois, nulidade a ser sanada. Precedentes. 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.